Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante o adiantamento de honorários periciais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), no prazo de 10 (dez) dias, no curso de ação de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que impôs ao agravante o dever de antecipar os honorários periciais é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a parte que requer a prova pericial deve arcar com os honorários do perito e que haverá o rateio nos casos de determinação de ofício ou requerimento comum.
4. A inversão do ônus da prova não tem a aptidão de transferir automaticamente à parte adversa a responsabilidade pelo custeio da prova técnica, pois os institutos são distintos: o primeiro refere-se ao risco processual; o segundo, à repartição dos encargos financeiros do processo.
5. A decisão que inverteu o ônus da prova e atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais não foi impugnada por meio de recurso próprio, de modo que incide a preclusão temporal.
6. A preclusão impede a rediscussão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 2. A responsabilidade pelo custeio da perícia segue a regra do art. 95 do Código de Processo Civil, independentemente da distribuição do ônus da prova. 3. A ausência de impugnação oportuna à decisão que atribuiu à parte o dever de antecipar os honorários periciais acarreta a preclusão e impede sua rediscussão em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.